Tribunal: TJDFT
Processo: 0711126-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711126-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELSON DA SILVA SOUSA RECORRIDO: ADEMILSON BENTO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer - Astreintes – Inadmissibilidade de nulidade de algibeira, arguida após diversas manifestações e muito tempo após o ato impugnado – Excesso de execução constatado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 803 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de prazo previsto legalmente para a arguição e acolhimento de matéria que verse sobre a nulidade dos requisitos do título executivo, porquanto a nulidade pode ser pronunciada de ofício e a qualquer tempo suscitada. Afirma que não foi intimado da sentença que fixou multa em seu desfavor em caso de descumprimento da obrigação de fazer, defendendo a não implementação da condição e, por conseguinte, a ilegalidade das astreintes fixadas. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ e do TJGO, a fim de demonstrá-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 803 do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002